Tribunal: TJDFT
Processo: 0720068-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS. INVIABILIDADE DE REVISÃO PELO JUÍZO DA CAUSA. APREENSÃO DE 1.997G DE MASSA LÍQUIDA DE CRACK. GRANDE QUANTIDADE. EXISTÊNCIA DE ELEVADA PERICULOSIDADE. DECISÃO FUNDAMENTADA. ORDEM DENEGADA.
1. O paciente foi autuado nas sanções do artigo 33, caput, c/c art. 40, V, ambos da Lei 11.343/2006. Preso em flagrante, teve a sua prisão convertida em preventiva pelo Núcleo de Audiência de Custódia – NAC.
2. A Magistrada a quo deixou devidamente esclarecido e fundamentado que o indeferimento do pedido de revogação da prisão do paciente se deu por não ter restado demonstrada alteração fática que justificasse a revisão da decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia – NAC, quando da conversão da prisão em flagrante em preventiva, não tendo o impetrante apresentado qualquer fato novo que justificasse tal revogação.
3. No caso, está configurada a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública ante a grande quantidade de entorpecente apreendida (1.997g de massa líquida de crack), o que gera vultuosa inquietação social e risco à incolumidade pública, sendo a medida cautelar necessária.
4. A primariedade, residência fixa e ocupação lícita não impedem a decretação da medida cautelar extrema, se presentes, como na hipótese, os requisitos do art. 312, do CPP.
5. Ordem denegada para manter a decisão que indeferiu o pedido de revogação de prisão do paciente.